Tribunal: TJDFT
Processo: 0749072-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0749072-03.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: VERA LÚCIA GUILHERME DELPAÇO AGRAVADO: EMPLAVI GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por VERA LÚCIA GUILHERME DELPAÇO, contra decisão desta Presidência que admitiu o recurso especial manejado pela EMPLAVI GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA. A parte agravada apresentou contrarrazões. II – O apelo não merece sequer ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o recurso de agravo interno é previsto somente para as hipóteses de negativa de seguimento ou sobrestamento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito da repercussão geral ou de recurso repetitivo, o que não é o caso dos autos. Assim, a insurgência manejada não merece ser conhecida, por ausência de previsão legal, bem como por ser incabível agravo interno contra decisão que admite o recurso especial interposto pela parte adversa. III - Ante o exposto, não conheço do agravo de id. 72423502. Atente-se a Secretaria para a decisão de ID 71945990. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026